Tribunal: STF
Processo: RE 1573843
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário por inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão 



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 145, §1º; 150, I; e 155, § 2º, I, da Constituição da República.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.